Tribunal: STF
Processo: HC 93838
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.  PRISÃO
   CIVIL DO DEPOSITÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTO
   CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 691
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
1.      O temperamento da Súmula n. 691 do Supremo
   Tribunal Federal, possível de se adotar em casos excepcionais,
   não tem aplicação ao caso em pauta.
2.      Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.